Tribunal: STF
Processo: Rcl 71805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Via Empreendimentos Imobiliários S.A. SPE 115 contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0017711-70.2015.8.07.0018), que teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    2. Segundo a apelação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal): 



    [...]



    3. A r. sentença improcedentes os pedidos da reclamante. 



    4. O acórdão de apelação negou provimento ao recurso da reclamante, por entender possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual), e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    5. O STJ determinou a devolução do recurso ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    6. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084: 



    [...]



    7. Ato contínuo, a Presidência do e. TJDFT negou seguimento aos recursos especial e extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (Num. 53639351).



    8. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal’. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno.



    9. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) imóvel novo; (ii) avaliação individual; (iii) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (iv) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual.



    10. Ao julgar o agravo interno, o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina. 



    [...]



    31. Enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que ‘§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.’.



    [...]



    39. O Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), mediante delegação feita por lei de diretriz orçamentária, como provam os votos do acórdão de apelação, entendido pelo ato reclamado como harmônico com o entendimento da Suprema Corte. Segundo esses votos, a avaliação do imóvel novo se dá:



    [...]



    43. Desse modo, o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital.



    [...]



    63. A Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre revogação de norma que delega ação normativa ao Executivo.



    64. Logo, ao negar seguimento também a essa parte autônoma do recurso, o acórdão reclamado usurpou a competência do STF, a quem cabe, com exclusividade, tal análise, de modo que deveria ter negado seguimento em parte e encaminhado o agravo em recurso extraordinário para que o e. STF analisasse as demais violações nele apontadas.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível.



    O paradigma invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/07/2023: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, em acórdão assim ementado (eDoc. 17, fls. 153-167):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. 



    II – Agravo interno não provido. ”



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os Decretos 82/66 e 28.445/2007 estabelecem que a apuração do cálculo do valor venal para fins de cálculo do IPTU se dará por ‘arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal’. Consignou, ainda, que ‘é cabível que a autoridade fiscal, com base nas informações constantes de seus cadastros, apure e arbitre o valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU’. 



    Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito. 



    À unanimidade, a Primeira Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL URBANO. NOROESTE. IPTU. FATO GERADOR. CONTRIBUINTE. VALOR VENAL DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. CONCRETA. ABSTRATA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE, ISONOMIA E ANTERIORIDADE. PRECEDENTE RE 648.245 MG. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. No caso em análise fica clara a ocorrência do fato gerador e quem é o contribuinte do IPTU relativo ao imóvel em questão, discutindo-se a possibilidade de cobrança do imposto em imóveis criados após a edição da Lei Distrito 4.985/2012, que não se encontram previstos na Pauta de Valores Venais de terrenos e edificações do Distrito Federal.



    2. Em que pese a inexistência do imóvel na PVV do Distrito Federal, o Código Tributário Nacional é claro ao definir o valor venal do imóvel como base de cálculo do IPTU, havendo previsão na legislação distrital acerca do modo como se dará o arbitramento desta, nos termos do art. 2° da Lei Distrito4.985/2012 e do art. 13 do Decreto -Lei n. 82/1966. 2.1. Desse modo, existindo expressa previsão legal, não existe ofensa ao princípio da legalidade tributária, restando clara a diferença, consolidada na doutrina e jurisprudência, entre a base de cálculo abstrata (prevista em lei como o valor venal do imóvel) e a base de cálculo concreta (fruto da atividade administrativa). 2.2. O valor venal do imóvel é avaliado pela administração anualmente. Além, o valor venal do imóvel apurado para fins tributários não necessita coincidir com o montante constante na escritura pública de compra e venda.



    3. Na lide em análise inexiste ofensa ao princípio da publicidade, vez que os critérios para arbitramento da base de cálculo estão previstos em lei, passando por informações prestadas pelo próprio contribuinte através do cadastro imobiliário. 3.1. Também restam respeitados os princípios da anterioridade e da isonomia tributária, pois todos os elementos do imposto foram instituídos e regulamentados em exercício anterior ao do fato gerador; além, o valor tomado como base de cálculo ficou aquém do preço real pago pelo imóvel, não tendo sido demonstrado pela apelante discrepância nos valores relativos à base de cálculo do imóvel de seu imóvel e dos demais relativos à mesma região, nas mesmas características.



    4. Não há que se falar em identidade fática entre o precedente RE 648.245 MG com repercussão geral n. 211 ou entre apresente lide e o ARE 820.303 e ARE 696.160, pois, in casu, a lei já previa o modo de arbitramento da base de cálculo quando o imóvel não contasse na Pauta de Valores Venal. Assim, não há majoração ou instituição de tributo, mas mera apuração do valor venal do imóvel nos termos legais.



    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. 



    [...]



    O STJ devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084. A ementa do representativo é a seguinte: 



    [...]



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14717091, p. 114): 



    (...) O art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 



    (...) a atividade de apuração do valor venal do imóvel, ou seja, da base de cálculo concreta do IPTU, é uma atividade tipicamente administrativa. 



    O imóvel em discussão localiza-se no Noroeste que fora criado apenas em 2013, posteriormente a edição da Lei Distrito 4.985/2012, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 



    O imóvel em discussão localiza-se no Noroeste que fora criado apenas em 2013, posteriormente a edição da Lei Distrito 4.985/2012, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 



    (...) Ou seja, é possível verificar uma cadeia de diplomas normativos, que, ao final, deixam clara a competência da administração pública para apurar o valor venal dos imóveis não constantes na Pauta de Valores, não havendo que se falar em uma pretensa ofensa ao princípio da legalidade tributária ou mesmo amparo exclusivo em determinada lei orçamentária, ferindo o ‘princípio da exclusividade orçamentária’, alegado pela apelante. 



    Importante ressaltar que não é o caso de delegação à administração para o estabelecimento da base de cálculo do tributo, a qual, conforme exposto, já se encontra prevista em lei.



    Quanto ao princípio acima referido, necessário entender os limites de seu alcance quando da proteção ao contribuinte. Em breves palavras, este determina que a lei estabeleça os elementos do imposto. Contudo, em nenhum momento vincula a exigência do IPTU à prévia inclusão do imóvel na Pauta de Valores. 



    Dessa forma, não há proibição quanto ao lançamento individualizado para os imóveis novos ou que por qualquer razão não integrem a Pauta de Valores. Essa última apenas permite o lançamento por estimativa, presumido, o que é a exceção. 



    Quanto ao valor aferido pela Administração, deve-se ressaltar que o valor venal do imóvel é avaliado pela administração anualmente. Além, o valor venal do imóvel apurado para fins tributários não necessita coincidir com o montante constante na escritura pública de compra e venda, estando, no caso, amparados nos critérios expostos pelo Decreto-Lei 82/1966 e Decreto 28.445/2007. 



    (...) Salienta-se que não há que se falar em ofensa ao ‘princípio da exclusividade orçamentária’, alegado pela apelante, vez que a matéria relaciona-se diretamente ao orçamento do Distrito Federal, constituindo sua principal fonte de arrecadação, podendo inclusive tratar de remissões. 



    (...) Assim, a ausência do valor do imóvel na Planta de Valores não impede a incidência do imposto, uma vez que existe uma manifestação de riqueza sujeita à tributação e previsão legal acerca do modo como se dará a obtenção do valor da base de cálculo. 



    (...) Em síntese, a base de cálculo consiste no valor venal do imóvel. Arbitra-se o referido valor mediante atividade administrativa, com base nos elementos previstos em lei e as informações inseridas no Cadastro Imobiliário Fiscal. 



    (...) Há de se ressaltar que o imóvel tributado foi inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, mantido pela Secretaria de Fazenda. Com base na inscrição 51919168 é possível verificar, no site desse órgão, todos os dados disponíveis sobre ele, inclusive a base de cálculo do IPTU. 



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Lei Distrital 4.985/2012 e Decretos 82/66 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação oportuna, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.084-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    Nesse sentido, menciono a RCL 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/03/2024.



    Nessas circunstâncias, inexiste violação ao Tema de Repercussão Geral, tampouco usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente